Tribunal: CARF
Processo: 13161.720089/2007-16
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: PEDRO PAULO PEREIRA BARBOSA
Órgão colegiado: 2a TURMA/CÂMARA SUPERIOR REC. FISCAIS / 2a SEÇÃO / Câmara Superior de Recursos Fiscais
Data de julgamento: 2021-10-29
Data de publicação: 2022-01-31

Inteiro teor:
CSRF-T2
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
13161.720089/2007-16
Recurso
Especial do Contribuinte
Acórdão no
9202-010.067 – CSRF / 2a Turma
Sessão de
29 de outubro de 2021
Recorrente
ITALINO BONAMIGO
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL
RURAL (ITR)
Exercício: 2003
ITR. ÁREA DE PRESERVAÇÃO PERMANENTE. ATO DECLARATÓRIO
AMBIENTAL. DESNECESSIDADE. PARECER PGFN/CRJ 1329/2016.
É desnecessária a apresentação de Ato Declaratório Ambiental - ADA para o
reconhecimento do direito à não incidência do ITR em relação às áreas de
preservação permanente.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em conhecer do
Recurso Especial e, no mérito, por determinação do art. 19-E, da Lei no 10.522, de 2002,
acrescido pelo art. 28, da Lei no 13.988, de 2020, em face do empate no julgamento, dar-lhe
provimento para restabelecer a Área de Preservação Permanente de 429,04 ha, vencidos os
conselheiros Pedro Paulo Pereira Barbosa (relator), Mário Pereira de Pinho Filho, Maurício
Nogueira Righetti e Maria Helena Cotta Cardozo, que lhe negaram provimento. Designado para
redigir o voto vencedor o conselheiro João Victor Ribeiro Aldinucci.
(documento assinado digitalmente)
Maria Helena Cotta Cardozo – Presidente em exercício
(documento assinado digitalmente)
Pedro Paulo Pereira Barbosa - Relator
(documento assinado digitalmente)
João Victor Ribeiro Aldinucci - Redator designado
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Mario Pereira de Pinho
Filho, Ana Cecilia Lustosa da Cruz, Pedro Paulo Pereira Barbosa, Joao Victor Ribeiro Aldinucci,
Mauricio Nogueira Righetti, Marcelo Milton da Silva Risso, Rita Eliza Reis da Costa Bacchieri,
Maria Helena Cotta Cardozo (Presidente em exercício).

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 13161.720089/2007-16
Fl. 457
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 9202-010.067 - CSRF/2a Turma
Processo no 13161.720089/2007-16

Relatório
Cuida-se de Recurso Especial interposto pelo contribuinte contra o Acórdão no
2301-007.108, proferido na Sessão de 04 de março de 2020, que deu provimento parcial ao
Recurso Voluntário, nos seguintes termos:
Acordam os membros do colegiado, em dar parcial provimento ao recurso voluntário: 1)
por unanimidade de votos em restabelecer o valor do VTN informado na DITR; 2) Por
maioria de votos em excluir do cálculo a área de reserva legal de 742,96 hectares,
vencidos os conselheiros Wesley Rocha e Fabiana Okchstein Kelbert, que votaram por
excluir também do lançamento a diferença de área total de 627,60 hectares, e os
conselheiros Fernanda Melo Leal e Wilderson Botto, que votaram, em menor extensão,
por excluir apenas a multa de ofício incidente sobre o valor do tributo decorrente da
diferença de área total. Votou pelas conclusões o conselheiro Wesley Rocha em relação
à área de preservação permanente.
O Acórdão foi assim ementado:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL (ITR)
Exercício: 2003
ÁREA DE RESERVA LEGAL. REGISTRO DE IMÓVEIS. AVERBAÇÃO
TEMPESTIVA. OBRIGATORIEDADE. ADA. APRESENTAÇÃO TEMPESTIVA.
DISPENSÁVEL. SÚMULA CARF No 122.
O benefício da redução da base de cálculo do ITR em face das áreas de reserva legal
está condicionado à sua averbação à margem da inscrição de matrícula do imóvel, no
registro de imóveis competente, antes da ocorrência do fato gerador do tributo, sendo
dispensável a apresentação tempestiva de ADA. Súmula CARF no 122: A averbação da
Área de Reserva Legal (ARL) na matrícula do imóvel em data anterior ao fato gerador
supre a eventual falta de apresentação do Ato declaratório Ambiental
(ADA).(Vinculante conforme Portaria ME no 129, de 01/04/2019, DOU de 02/04/2019).
ÁREAS DE PRESERVAÇÃO PERMANENTE. ISENÇÃO. ADA. APRESENTAÇÃO
TEMPESTIVA. OBRIGATORIEDADE.
O benefício da redução da base de cálculo do ITR em face das áreas de preservação
permanente está condicionado à apresentação do respectivo ADA antes do início da
ação fiscal.
DO VALOR DA TERRA NUA VTN. LAUDO TÉCNICO. COMPROVAÇÃO.
Para fins de revisão do VTN arbitrado pela fiscalização, com base nos VTN/há
apontados no SIPT, exige-se o Laudo Técnico de Avaliação emitido por profissional
habilitado que atenda aos requisitos das Normas da ABNT.
ÁREA TOTAL DO IMÓVEL.
A documentação acostada aos autos comprova que a área total do imóvel á época do
fato gerador está em conformidade com o apurado pela autoridade fiscal.
O recurso visa rediscutir a seguinte matéria: “desnecessidade de apresentação de
Ato Declaratório Ambiental (ADA) para exclusão, da tributação do ITR, das Áreas de
Preservação Permanente (APP)”
Em exame preliminar de admissibilidade, o presidente da Câmara de origem deus
seguimento ao apelo.
Em suas razões recursais, o contribuinte aduz, em síntese, que está comprovado,
mediante Laudo Técnico, a existência da Área de Preservação Permanente-APP; que, conforme a
jurisprudência, a comprovação da existência da APP pode ser feita por outros meios, como o
Fl. 458
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 9202-010.067 - CSRF/2a Turma
Processo no 13161.720089/2007-16

laudo; que a apresentação do Ato Declaratório Ambiental não é condição para a exclusão da
APP.
A Fazenda Nacional não apresentou Contrarrazões.
É o relatório.

Voto Vencido
Conselheiro Pedro Paulo Pereira Barbosa, Relator.
O recurso é tempestivo e atende aos pressupostos de admissibilidade. Dele
conheço.
Quanto ao mérito, a única matéria devolvida para apreciação do Colegiado é a
necessidade da apresentação do Ato Declaratório Ambiental – ADA como condição para o gozo
da isenção referente a dita área ambiental. O fundamento da autuação foi o de que não foi
apresentado ADA referente aos períodos objeto do lançamento (exercícios 2003).
Pois bem, essa matéria não é nova nesta Câmara Superior de Recursos Fiscais. A
posição firme deste Colegiado tem sido no sentido de que a apresentação do ADA é condição
necessária paga o gozo da isenção em relação às áreas de preservação permanente. Admite-se até
a apresentação fora do prazo da , porém, desde que antes do início da ação fiscal. Vejamos.
O § 1o do artigo 10 da Lei 9.393/96, elenca as áreas que podem ser deduzidas da
área tributável para fins de apuração do ITR. Vejamos:
Art. 10 . A apuração e o pagamento do ITR serão efetuados pelo contribuinte,
independentemente de prévio procedimento da administração tributária, nos prazos e
condições estabelecidos pela Secretaria da Receita Federal, sujeitando - se a
homologação posterior.
§ 1o Para os efeitos de apuração do ITR, considerar – se - á:
I - VTN, o valor do imóvel, excluídos o s valores relativos a:
a) construções, instalações e benfeitorias;
b) culturas permanentes e temporárias;
c) pastagens cultivadas e melhoradas;
d) florestas plantadas;
II - área tributável, a área total do imóvel, menos as áreas:
a) de preservação permanente e de reserva legal, previstas na Lei no 4.771, de 15 de
setembro de 1965 , com a redação dada pela Lei no 7.803, de 18 de julho de 1989;
b) de interesse ecológico para a proteção dos ecossistemas, assim declaradas mediante
ato do órgão competente, federal ou estadual, e que ampliem as restrições de uso
previstas na alínea anterior;
c) comprovadamente imprestáveis para qualquer exploração agrícola, pecuária,
granjeira, aquícola ou florestal, declaradas de interesse ecológico mediante ato do órgão
competente, federal ou estadual;
d) as áreas sob regime de servidão florestal. (Incluído pela Medida Provisória no 2.166 -
67, de 2001)
e) cobertas por florestas nativas, primárias ou secundárias em estágio médio ou
avançado de regeneração; (Incluído pela Lei no 11. 428, de 2006)
Fl. 459
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 9202-010.067 - CSRF/2a Turma
Processo no 13161.720089/2007-16

f) alagadas para fins de constituição de reservatório de usinas hidrelétricas autorizada
pelo poder público. (Incluído pela Lei no 11.727, de 2008)
As áreas de preservação permanente - APP, consoante definidas na Lei 4.771/65,
coberta ou não por vegetação nativa, com a função ambiental de preservar os recursos hídricos,
a paisagem, a estabilidade geológica, a biodiversidade, o fluxo gênico de fauna e flora, proteger
o solo e assegurar o bem-estar das populações humanas, podem ser classificadas como legais
(art. 2o ) e administrativas (art. 3o)
Pois bem, por força do art. 17-O da Lei no 6.938, de 1981, com redação dada pela
Lei no 10.165, de 2000, para a exclusão da Área de Preservação Permanente – APP da área
tributável do imóvel, esta deve constar de Ato Declaratório Ambiental apresentado ao órgão
competente. Confira-se:
Art. 17-O. Os proprietários rurais que se beneficiarem com redução do valor do Imposto
sobre a Propriedade Territorial Rural – ITR, com base em Ato Declaratório Ambiental –
ADA, deverão recolher ao IBAMA a importância prevista no item 3.11 do Anexo VII,
da Lei no 9.960, de 29 de janeiro de 2000, a título de Taxa de Vistoria Redação dada
pelo Lei no 10.165, de 2000)
§ 1o. A Taxa de Vistoria a que se refere o caput deste artigo não poderá exceder a dez
por cento do valor da redução do imposto proporcionada pelo ADA (incluído pela Lei
no 10.165, de 2000)
§ 1o. A utilização do ADA para efeito de redução do valor a pagar do ITR é obrigatória
(...)
§ 5o Após a vistoria, realizada por amostragem, caso os dados constantes do ADA não
coincidam com os efetivamente levantados pelos técnicos do IBAMA, estes lavrarão de
ofício, novo ADA, contendo os dados reais, o qual será encaminhado à Secretaria da
Receita Federal, para as providências cabíveis.
Portanto, o Ato Declaratório Ambiental é documento de cadastro das áreas do
imóvel rural junto ao IBAMA e das áreas de interesse ambiental que o integram para fins de
isenção do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - ITR, sobre estas últimas. Deve ser
preenchido e apresentado pelos declarantes de imóveis rurais obrigados à apresentação do ITR.
O texto legal encimado evidencia uma atuação conjunta de órgãos autônomos no
sentido de manter o controle em relação à desoneração tributária, sendo obrigatório para aqueles
que desejam se beneficiar da redução do tributo devido a título de ITR.
Não cabe, portanto, ao julgador administrativo deixar de aplicar essa norma e
dispensar a exigência do ADA para reconhecer a isenção.
Ante o exposto, conheço do Recurso Especial do contribuinte e, no mérito, nego-
lhe provimento.
(documento assinado digitalmente)
Pedro Paulo Pereira Barbosa

Voto Vencedor
Conselheiro João Victor Ribeiro Aldinucci – Redator Designado
Fl. 460
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 9202-010.067 - CSRF/2a Turma
Processo no 13161.720089/2007-16

No mérito, divergi do sempre bem fundamentado voto do ilustre Relator, porque
entendo desnecessária a apresentação de Ato Declaratório Ambiental – ADA para o
reconhecimento da área de preservação permanente, desde que tal área esteja comprovada por
outros meios.
Depois de reiterados julgamentos, do Superior Tribunal de Justiça, favoráveis aos
contribuintes a respeito do tema sob julgamento, a Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional
editou o Parecer PGFN/CRJ 1329/2016, que a dispensa de contestar, oferecer contrarrazões e
interpor recursos, bem como desistir dos já interpostos, nos termos do art. 19 da Lei 10522/2002.
Pela relevância e pertinência com o caso concreto, é importante transcrever os seguintes pontos.
12. Após as considerações acima, restam incontroversas, no âmbito da Corte de Justiça,
à luz da legislação aplicável ao questionamento, as posições abaixo:
(i) é indispensável a preexistência de averbação da reserva legal no registro de imóveis
como condição para a concessão de isenção do ITR, tendo aquela, para fins tributários,
eficácia constitutiva;
(ii) a prova da averbação da reserva legal não é condição para a concessão da isenção do
ITR, por se tratar de tributo sujeito à lançamento por homologação, sendo, portanto,
dispensada no momento de entrega de declaração, bastando apenas que o contribuinte
informe a área de reserva legal;
(iii) é desnecessária a averbação da área de preservação permanente no registro de
imóveis como condição para a concessão de isenção do ITR, pois tal área se localiza a
olho nu; e
(iv) é desnecessária a apresentação do ADA para que se reconheça o direito à isenção
do ITR.
13. Tendo em vista as teses expostas, deve-se adequar o conteúdo do Resumo do item
1.25, “a”, da Lista de dispensa de contestar e recorrer à jurisprudência apresentada
anteriormente, passando o resumo a ter a seguinte redação:
Resumo: O STJ entendeu que, por se tratar de imposto sujeito a lançamento que se dá
por homologação, dispensa-se a averbação da área de preservação permanente no
registro de imóveis e a apresentação do Ato Declaratório Ambiental pelo Ibama para o
reconhecimento das áreas de preservação permanente e de reserva legal, com vistas à
concessão de isenção do ITR. Dispensa-se também, para a área de reserva legal, a prova
da sua averbação (mas não a averbação em si) no registro de imóveis, no momento da
declaração tributária. Em qualquer desses casos, se comprovada a irregularidade da
declaração do contribuinte, ficará este responsável pelo pagamento do imposto
correspondente, com juros e multa.
14. Dessa forma, inexiste razão para o Procurador da Fazenda Nacional contestar ou
recorrer quando a demanda estiver regida pela legislação anterior à Lei no 10.165, de 27
de dezembro de 2000 (que deu nova redação ao art. 17-O da Lei no 6.938, de 27 de
dezembro de 2000), se a discussão referir-se às seguintes matérias:
Ainda que os fatos geradores tenham ocorrido sob a vigência da Lei 10165/00,
que deu nova redação ao art. 17-O, caput e § 1o, da Lei 6938/00, para, em tese, estabelecer a
obrigatoriedade do ADA, tal obrigatoriedade também foi superada pela jurisprudência do
Superior Tribunal de Justiça, de tal maneira que o citado Parecer PGFN é elucidativo nos
seguintes termos:
17. Como dito anteriormente, a jurisprudência do STJ é firme no sentido de ser
inexigível a apresentação do ADA para que se reconheça o direito à isenção do ITR em
área de preservação permanente e de reserva legal, dado que tal obrigação constava em
ato normativo secundário – IN SRF no 67, de 1997, sem o condão de vincular o
contribuinte.
18. Contudo, a Lei no 10.165, de 2000, ao dar nova redação ao art. 17-O, caput e §1o, da
Fl. 461
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 9202-010.067 - CSRF/2a Turma
Processo no 13161.720089/2007-16

Lei no 6.938, de 2000, estabeleceu expressamente a previsão do ADA, de modo que, a
partir da sua vigência, o fundamento do STJ parecia estar esvaziado. Dispõe o referido
dispositivo que:
Art. 17-O. Os proprietários rurais que se beneficiarem com redução do valor do Imposto
sobre a Propriedade Territorial Rural – ITR, com base em Ato Declaratório Ambiental -
ADA, deverão recolher ao IBAMA a importância prevista no item 3.11 do Anexo VII
da Lei no 9.960, de 29 de janeiro de 2000, a título de Taxa de Vistoria.(Redação dada
pela Lei no 10.165, de 2000)
§ 1o A utilização do ADA para efeito de redução do valor a pagar do ITR é
obrigatória.(Redação dada pela Lei no 10.165, de 2000)
19. Ocorre que, logo após a entrada em vigor do artigo supra, a Medida Provisória no
2.166-67, de 24 de agosto de 20013, incluiu o § 7o no art. 10 da Lei no 9.393, de 1996, o
qual instituiu a não sujeição da declaração do ITR à prévia comprovação do
contribuinte, para fins de isenção. Vejamos:
Art. 10. A apuração e o pagamento do ITR serão efetuados pelo contribuinte,
independentemente de prévio procedimento da administração tributária, nos prazos e
condições estabelecidos pela Secretaria da Receita Federal, sujeitando-se a
homologação posterior.
(...)
§ 7o A declaração para fim de isenção do ITR relativa às áreas de que tratam as alíneas
"a" e "d" do inciso II, § 1, deste artigo, não está sujeita à prévia comprovação por parte
do declarante, ficando o mesmo responsável pelo pagamento do imposto
correspondente, com juros e multa previstos nesta Lei, caso fique comprovado que a sua
declaração não é verdadeira, sem prejuízo de outras sanções aplicáveis.
20. Os dispositivos transcritos eram, em tese, compatíveis entre si, podendo-se
depreender que o § 7o do artigo 10 da Lei no 9.393, de 1996, tão-somente desobriga o
contribuinte de comprovar previamente a existência do ADA, por ocasião da entrega da
declaração de ITR, mas não excluiria a sua existência em si.
21. Em que pese tal possibilidade de interpretação, o STJ utilizou-se do teor do § 7o no
art. 10 da Lei no 9.393, de 1996, para reforçar a tese de que o ADA é inexigível, tendo,
ao que tudo indica, desprezado o conteúdo do art. 17-O, caput e §1o, da Lei no 6.938, de
2000, pois não foram encontradas decisões enfrentando esse regramento. Além disso,
registrou que, como o dispositivo é norma interpretativa mais benéfica ao contribuinte,
deveria retroagir.
22. Essa argumentação consta no inteiro teor dos acórdãos vencedores que trataram do
tema, bem como na ementa do REsp no 587.429/AL, senão vejamos:
23. A partir das colocações postas, conclui-se que, mesmo com a vigência do art. 17-O,
caput e §1o, da Lei no 6.938, de 1981, com a redação dada pela Lei no 10.165, de 2000,
até a entrada em vigor da Lei no 12.651, de 2012, o STJ continuou a rechaçar a
exigência do ADA com base no teor do § 7o do art. 10 da Lei no 9.393, de 1996.
24. Consequentemente, caso a ação envolva fato gerador de ITR, ocorrido antes da
vigência da Lei no 12.651, de 2012, não há motivo para discutir em juízo a obrigação de
o contribuinte apresentar o ADA para o gozo de isenção do ITR, diante da pacificação
da jurisprudência.
Ou seja, a própria Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional, a quem incumbe a
representação da União em causas fiscais, na cobrança judicial e administrativa dos créditos
tributários e não tributários e no assessoramento e consultoria no âmbito do Ministério da
Economia, manifestou-se, expressa e textualmente, no sentido de que é incabível discutir a
apresentação do ADA para a não incidência do ITR sobre a APP, diante da pacificação da
jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça. Vale observar, ademais, que tal questão também
está pacificada no âmbito do Tribunal Regional Federal da 4a Região, que editou o seguinte
Fl. 462
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 9202-010.067 - CSRF/2a Turma
Processo no 13161.720089/2007-16

enunciado sumular:
Súmula no 86. É desnecessária a apresentação de Ato Declaratório Ambiental - ADA
para o reconhecimento do direito à isenção de Imposto Territorial Rural - ITR. Todavia,
para o gozo da isenção do ITR no caso de área de "reserva legal", é imprescindível a
averbação da referida área na matrícula do imóvel.
É importante ressaltar que as decisões do Superior Tribunal de Justiça a respeito
dessa matéria têm inclusive força normativa, vez que atendem aos critérios heurísticos de
vinculatividade e pretensão de permanência; finalidade orientadora; inserção em uma cadeia de
entendimento uniforme e capacidade de generalização1. Segundo o Professor Humberto Ávila:
A força normativa material decorre do conteúdo ou do órgão prolator da decisão. Sua
força não advém da possibilidade de executoriedade que lhe é inerente, mas da sua
pretensão de definitividade e de permanência. Assim, há decisões sem força vinculante
formal, mas que indicam a pretensão de permanência ou a pouca verossimilhança de
futura modificação. Decisões do Supremo Tribunal Federal, proferidas pelo seu Órgão
Plenário, do Superior Tribunal de Justiça, prolatadas pelo seu Órgão Especial ou pela
Seção Competente sobre a matéria, ou objeto de súmula manifestam elevado grau de
pretensão terminativa, na medida em que permitem a ilação de que dificilmente serão
modificadas, bem como uma presunção formal de correção, em virtude da composição
do órgão prolator, que cria uma espécie de “base qualificada de confiança” 2.
Isto é, embora inexista decisão do Superior Tribunal de Justiça em sede de recurso
repetitivo, o que implicaria força normativa formal nos termos do Regimento Interno deste
Conselho (art. 62, § 1o, II, "b"), a jurisprudência reiterada e orientadora da 1a Seção daquele
Tribunal tem força normativa material, tanto que culminou com a edição do Parecer PGFN/CRJ
1329/2016 (vide art. 62, § 1o, II, "c", do Regimento), impondo-se a sua observância até como
forma de preservar o sobreprincípio da segurança jurídica e o consequente princípio da proteção
da confiança.
No caso concreto, o Laudo Técnico de efls. 30 e seguintes comprova a existência
da área de 429,04 hectares de preservação permanente, área esta cuja exclusão o sujeito passivo
requer em seu recurso, que, portanto, deve ser integramente provido.
Diante do exposto, no mérito divirjo do voto do ilustre Relator, para dar
provimento ao recurso especial do sujeito passivo.
(assinado digitalmente)
João Victor Ribeiro Aldinucci

1 ÁVILA, Humberto. Teoria da segurança jurídica. 5. ed., rev., atual. e ampl. São Paulo : Malheiros, 2019, p. 513.
2 Obra citada, p. 514.
Fl. 463
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 9202-010.067 - CSRF/2a Turma
Processo no 13161.720089/2007-16

Fl. 464
DF CARF MF
Documento nato-digital